Tribunal: TJPA
Processo: 0833146-36.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0833146-36.2022.8.14.0301

APELANTE: LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA., ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFAL. OMISSÕES NO ACÓRDÃO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E ANUAL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. contra o ACÓRDÃO Id. 26218895 que julgou parcialmente procedente o recurso de agravo interno interposto pela embargante que apenas atendeu o pedido da Empresa recorrente de compensação do crédito a fim de ser apurado em sede de “liquidação de sentença”, nos termos Lei Estadual nº 6.182/98, respeitado a prescrição quinquenal, os Temas 905 do STJ e 810 do STF com base na fundamentação lançada ao norte.

A embargante alega omissões no julgado quanto à impossibilidade de determinação judicial da compensação em fase de liquidação de sentença e quanto à análise da tese de violação ao princípio da anterioridade anual, além de pleitear o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão recorrido quanto à necessidade de observância do rito administrativo para a compensação tributária; (ii) estabelecer se houve omissão acerca da análise da alegada majoração de tributo no mesmo exercício financeiro e da aplicabilidade do princípio da anterioridade anual.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm caráter integrativo e visam sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

O acórdão recorrido consignou, de forma clara, que a apuração e a efetivação da compensação tributária reconhecida judicialmente devem ocorrer pela via administrativa, conforme remissão expressa à Lei Estadual nº 6.182/98, em harmonia com a Súmula 213 do STJ, inexistindo omissão quanto a essa matéria.

Quanto à alegada omissão sobre a violação ao princípio da anterioridade anual, o acórdão recorrido enfrentou explicitamente a tese, ao afirmar a inaplicabilidade da anterioridade de exercício no caso concreto, reconhecendo que a LC 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a regulamentar a partilha do ICMS e exigindo, apenas, o respeito à anterioridade nonagesimal, conforme decidido pelo STF no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078.

O pedido de prequestionamento constitui mero desdobramento do inconformismo da parte, não configurando omissão quando os fundamentos e dispositivos legais indicados foram analisados, ainda que de forma contrária ao interesse da embargante.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento judicial do direito à compensação tributária vincula-se à apuração e efetivação pela via administrativa, conforme disciplina própria.

A LC 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, sendo suficiente a observância da anterioridade nonagesimal para a exigibilidade do DIFAL de ICMS, à luz da jurisprudência do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 150, III, "b"; CTN, art. 170.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 213; STF, ADIs 7066, 7070 e 7078; STJ, AgInt no REsp 1778268/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 26.03.2019; STJ, EREsp 1770495/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 10.11.2021; STJ, AgInt no REsp 1898418/CE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 15.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA. contra o ACÓRDÃO Id. 26218895 que julgou parcialmente procedente o recurso de agravo interno interposto pela embargante, com o objetivo de suprir omissões na decisão que concedeu parcialmente a segurança para afastar a exigência do DIFAL de ICMS no período da anterioridade nonagesimal, bem como reconhecer o direito à compensação tributária e enfrentar argumentos constitucionais que teriam sido desconsiderados.

Síntese dos fatos.

Alega a embargante que a

decisão embargada, embora tenha afastado a cobrança do DIFAL de ICMS no período de anterioridade nonagesimal, reconheceu o direito à compensação de indébitos a ser apurado na fase de liquidação de sentença, o que seria indevido.

Aponta ainda omissão da decisão quanto à análise da alegada violação ao art. 150, III, "b", da Constituição Federal, que estabelece o princípio da anterioridade anual, argumentando que houve majoração de tributo dentro do mesmo exercício financeiro.

Especificamente, a embargante sustenta que:

Entre 01/01/2022 e 05/04/2022, durante o período de noventena da LC 190/22 e considerando a modulação dos efeitos do Tema 1.093/STF, a alíquota aplicável era de apenas 7% (interestadual), sem o adicional de 11% referente ao DIFAL previsto na Lei Estadual nº 8.315/2015.

A partir de 05/04/2022, com a entrada em vigor da LC 190/22 e a irregular recepção da Lei Estadual nº 8.315/2015, as operações passaram a ter alíquota total de 18% (7% interestadual + 11% DIFAL), configurando evidente majoração no mesmo ano-calendário.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

A decisão deveria ter reconhecido expressamente que a compensação tributária não pode ser determinada judicialmente em sede de liquidação de sentença, sendo competência da autoridade administrativa, conforme o art. 170 do CTN.

Além disso, a decisão não teria enfrentado a alegação de majoração de tributo no mesmo exercício, contrariando o art. 150, III, “b”, da Constituição Federal.

Sustenta ainda que:

Há necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que a embargante entende terem sido violados, especialmente: modulação de efeitos da repercussão geral n. 1.093; arts. 97, I a V e 113, §2º do CTN; art. 3º da LC 190/22; arts. 150, I e III, "a" e "b", e 146, III, "a" e "b", da CF.

Por fim, requer que:

Sejam supridas as omissões apontadas, de modo que a decisão passe a contemplar expressamente a inaplicabilidade da compensação por liquidação de sentença e o reconhecimento da violação ao princípio da anterioridade anual.

Seja realizado o prequestionamento dos dispositivos indicados, para fins de viabilizar eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso de embargos – Id. 27437473.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a decidir.

II - Mérito

A apreciação da matéria deve observar, primeiramente, o alcance da via aclaratória, delimitada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, segundo o qual os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material verificados no julgado, não se prestando, por sua natureza, ao reexame da causa ou ao redimensionamento da fundamentação adotada.

A embargante sustenta, em resumo, que o acórdão recorrido padece de alegadas omissões, as quais pretende ver supridas por meio dos presentes embargos de declaração. Em particular, alega que a primeira dessas omissões consistiria na referência contida no decisum à necessidade de apuração do crédito tributário em sede de ‘fase de liquidação de sentença’.

Argumenta que tal referência não se coadunaria com a disciplina normativa aplicável à espécie, porquanto a compensação tributária, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, constitui procedimento eminentemente administrativo, incompatível com o rito judicial da liquidação, de sorte que a eventual quantificação do crédito a ser compensado deveria ocorrer no âmbito administrativo próprio e não no seio da execução judicial.

O segundo ponto omisso sustentado pela embargante está ligada diretamente na ausência de enfrentamento expresso ao argumento central por ela deduzido nos autos. Em síntese, assevera que o acórdão recorrido deixou de apreciar a tese segundo a qual a retomada da cobrança do diferencial de alíquotas de ICMS (DIFAL) a partir de 5 de abril de 2022 — após período em que teria sido aplicada alíquota inferior — configuraria, na prática, uma majoração da carga tributária no curso do mesmo exercício financeiro. Tal circunstância, sustenta a embargante, atrairia a necessária observância ao princípio da anterioridade anual, consagrado no art. 150, inciso III, alínea 'b', da Constituição da República, de modo a vedar a exigência imediata da exação sem respeito ao interregno mínimo de um exercício financeiro entre a instituição ou aumento do tributo e sua exigibilidade.

Após essa breve explanação dos argumentos da recorrente, percebo que não assiste razão os argumentos deduzidos no presente recurso, uma vez que revelam-se em sua essência, como manifestação de inconformismo com o desfecho do julgamento, buscando, por via imprópria, ensejar nova apreciação da matéria de fundo, pretensão essa que exorbita os estreitos limites do âmbito aclaratório e, por conseguinte, não pode ser acolhida pelo colegiado. Explico.:

Da omissão quanto à alegada omissão sobre o procedimento de compensação.

Verifica-se, com acuidade, que o venerando acórdão recorrido manifestou-se de forma clara, precisa e inequívoca no sentido de que a apuração do montante devido e a efetivação da compensação tributária devem observar o rito próprio previsto no âmbito administrativo. No dispositivo da decisão objurgada, o colegiado foi categórico ao consignar que a compensação do crédito pleiteado deveria ser realizada ‘nos termos da Lei Estadual nº 6.182/98’, o que expressamente remete a solução da controvérsia à instância administrativa competente para tanto. Tal comando judicial revela-se, ademais, em plena consonância com o entendimento consolidado no enunciado da Súmula 213 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
'o mandado de segurança constitui ação adequada para declaração do direito à compensação tributária'
, devendo a operacionalização respectiva ocorrer na seara administrativa, bem como com o próprio pleito formulado pela empresa impetrante, que desde o início reconheceu que a compensação materializar-se-ia no plano administrativo, cabendo ao Poder Judiciário tão somente o reconhecimento do direito à compensação. Senão vejamos:

“(...) DIREITO DE COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO NO MANDADO DE SEGURANÇA: SÚMULA 213 DO STJ.

O agravante alega que o direito a compensação lhe foi negado sob o fundamento que a Agravante deveria demonstrar quais débitos foram pagos. Além disso disse que não poderia dar o direito a compensação aos créditos vincendos por não existirem na época da impetração.

Todavia, nesse ponto entendo que merece acolhimento do pleito do recorrente quanto ao reconhecimento da possibilidade de compensação ou restituição, o pleito é perfeitamente cabível nesta via processual, conforme súmula nº 213 do STJ.

Súmula nº 213-STJ:" O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária."

E mais:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

POSSIBILIDADE. SÚMULAS 213 E 461 DO STJ. 1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que o mandado de segurança constitui instrumento adequado à declaração do direito à compensação do indébito recolhido em período anterior à impetração, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos contados retroativamente a partir da data do ajuizamento da ação mandamental. Precedente: EDcl nos EDcl no REsp 1.215.773/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 20/6/2014. 2. A sentença do Mandado de Segurança que reconhece o direito à compensação tributária (Súmula 213/STJ:" O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária "), é título executivo judicial, de modo que o contribuinte pode optar entre a compensação e a restituição do indébito (Súmula 461/STJ:" O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado "). 3. Agravo interno da FAZENDA NACIONAL não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1778268 RS 2018/0293341-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 26/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019) - grifos nossos

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO. SÚMULA 213 DO STJ. VALORES RECOLHIDOS ANTERIORMENTE À IMPETRAÇÃO NÃO ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. O provimento alcançado em mandado de segurança que visa exclusivamente a declaração do direito à compensação tributária, nos termos da Súmula 213 do STJ, tem efeitos exclusivamente prospectivos, os quais somente serão sentidos posteriormente ao trânsito em julgado, quando da realização do efetivo encontro de contas, o qual está sujeito à fiscalização pela Administração Tributária. 2. O reconhecimento do direito à compensação de eventuais indébitos recolhidos anteriormente à impetração ainda não atingidos pela prescrição não importa em produção de efeito patrimonial pretérito, vedado pela Súmula 271 do STF, visto que não há quantificação dos créditos a compensar e, por conseguinte, provimento condenatório em desfavor da Fazenda Pública à devolução de determinado valor, o qual deverá ser calculado posteriormente pelo contribuinte e pelo fisco no âmbito administrativo segundo o direito declarado judicialmente ao impetrante. 3. Esta Corte Superior orienta que a impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de repetição de indébito, entendimento esse que, pela mesma ratio decidendi, permite concluir que tal interrupção também se opera para fins do exercício do direito à compensação declarado a ser exercido na esfera administrativa, de sorte que, quando do encontro de contas, o contribuinte poderá aproveitar o valor referente a indébitos recolhidos nos cinco anos anteriores à data da impetração. 4. Embargos de divergência providos. (STJ - EREsp: 1770495 RS 2018/0258035-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 10/11/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2021) - grifos nossos

EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. NATUREZA DECLARATÓRIA. COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 213 STJ. 1. Esta Corte de Justiça possui o entendimento de que" o mandado de segurança constitui instrumento adequado à declaração do direito à compensação do indébito recolhido em período anterior à impetração, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos contados retroativamente a partir da data do ajuizamento da ação mandamental "( AgInt no REsp n. 1.778.268/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques , Segunda Turma, DJe de 2/4/2019). 2. Tal entendimento foi mais uma vez reafirmado por ocasião da apreciação dos embargos de divergência no EREsp n. 1.770.495/RS, reconhecendo que a declaração do direito à compensação tributária permite o aproveitamento de valores referentes a indébitos recolhidos nos cinco anos anteriores à data da impetração. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1898418 CE 2020/0257825-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 15/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) - grifos nossos

Assim, a agravante, como responsável pelo recolhimento do tributo, deve ter reconhecido o seu direito à compensação do que pagou de forma indevida, diante do reconhecimento da ilegalidade pelos Tribunais Superiores, pelo que deve ser declarado o direito da recorrente à compensação de valores, quanto aos valores recolhidos a título ICMS-DIFAL sobre as operações interestaduais realizadas pela empresa recorrente com a remessa de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS e situados no Estado do Pará.

Vale destacar, quanto à correção monetária que, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, esta incide a contar do pagamento indevido até o efetivo recebimento dos valores reclamados. Quanto ao índice a ser utilizado, deve-se aplicar o IPCA-E, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema nº 810). Já no que se refere aos juros moratórios, estes serão devidos a contar da data do trânsito em julgado da sentença que determinou a devolução dos valores. Senão vejamos:

Súmula 162 - Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido.

Súmula 188 - Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.

Quanto aos juros moratórios, o referido entendimento, de igual modo, consta no bojo do Código Tributário Nacional em seu artigo 167:

Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição.

Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar.

Desta forma, induvidosa a necessidade de acolhimento do pedido formulado pelo recorrente de reconhecer o direito a compensação dos valores pagos indevidamente,
mas nos moldes da Lei Estadual nº 6.182/98 para fins de apuração em fase de liquidação de sentença
. (...)”

Na minha compreensão da matéria, entendo que a referência à “liquidação de sentença”, conquanto eventualmente não represente a terminologia tecnicamente mais adequada para se referir ao procedimento administrativo de quantificação e verificação do crédito tributário, não se reveste de gravidade suficiente para caracterizar omissão, contradição ou obscuridade a ensejar o manejo dos presentes embargos de declaração.

Com efeito, a leitura harmônica e contextualizada do acórdão evidencia, de maneira cristalina, que o colegiado limitou-se a declarar, no âmbito jurisdicional, o direito da parte à compensação tributária, reservando expressamente à autoridade fazendária a apuração quantitativa do crédito reconhecido, bem como a sua efetivação prática, nos termos e ritos próprios do procedimento administrativo fiscal, tal como ordinariamente ocorre nessas hipóteses.

Assim, ainda que a expressão utilizada não reflita com absoluta rigorosidade técnico-jurídica o trâmite administrativo a ser observado, não há no julgado qualquer defeito intrínseco que comprometa a clareza, coerência ou integridade da decisão, impondo-se reconhecer que inexiste vício apto a justificar a integração do decisum.

Da omissão acerca da majoração do tributo e da violação à anterioridade anual.

Verifica-se que a recorrente, ao apresentar os presentes embargos de declaração, pretende, em verdade,
reabrir a discussão sobre o núcleo da controvérsia decidida
, renovando a alegação de que o acórdão recorrido teria deixado de apreciar sua tese central. Sustenta, nesse sentido, que a exigência do diferencial de alíquotas de ICMS (DIFAL), retomada a partir de 5 de abril de 2022, teria representado, no seu entender, verdadeira majoração da carga tributária no curso do mesmo exercício financeiro, hipótese que, a seu ver, atrairia a incidência da garantia constitucional da anterioridade anual prevista no art. 150, inciso III, alínea 'b', da Constituição da República.

Contudo, resta claro que a EMBARGANTE, sob o pretexto de apontar omissão, intenta, na realidade, provocar nova apreciação de fundamentos de mérito já analisados e decididos pelo colegiado, finalidade que extrapola a função integrativa dos embargos de declaração.

Em relação à suposta omissão quanto à aplicação do princípio da anterioridade anual, o colegiado manifestou-se expressamente pela inaplicabilidade da anterioridade de exercício no caso concreto, reconhecendo que a LC 190/2022 não instituiu ou majorou tributo, mas apenas regulamentou a partilha do ICMS entre os entes federativos, sendo suficiente a observância da anterioridade nonagesimal, como assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078.

Nesse sentido, destaco trecho do Acórdão recorrido:

“(...) De maneira definitiva, no dia 29 de novembro de 2023 , prevaleceu no julgamento o voto do ministro Alexandre de Moraes, para quem deve ser observado, no caso, o princípio da anterioridade nonagesimal, expressamente prevista na parte final do art. 3º da LC 190/2022, por opção do legislador, não sendo aplicável o princípio da anterioridade anual, à medida que o referido diploma não instituiu tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária, sem repercussão econômica para o contribuinte.
No caso concreto, isso significa que o diferencial de alíquota (Difal) de ICMS pode ser cobrado pelos Estados a partir de 5 de abril de 2022. (...)”

Assim, o julgado embargado analisou detidamente as teses suscitadas e fundamentou sua decisão de forma clara e coerente, inexistindo contradição ou obscuridade a ensejar aclaratórios.

A pretensão da embargante revela-se, destarte, mera rediscussão do mérito já decidido, providência que não encontra guarida no art. 1.022 do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA., por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 11/08/2025